Tribunal: STF
Processo: ARE 1383603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. PROVA DE TÍTULOS. MESTRADO. DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CANDIDATOS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Cuida-se de remessa necessária e apelação de sentença que julgou procedente o pedido exordial, para: a) anular o ato administrativo que eliminou os autores do concurso e b) determinar a suas nomeações de acordo com a ordem de classificação. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC/2015. (Valor da causa: R$ 74.000,00).



    2. Em suas razões recursais, apela o IFCE alegando que os autores emitiram declaração falsa, pois incluíram, em modelo padrão, informação inexistente e sabidamente inverídica. Diz que o edital previa a hipótese de exclusão sumária no caso de apresentação de documentação falsa. Afirma que a exclusão dos candidatos do certame se deu pautada nos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e vinculação ao instrumento convocatório. Acrescenta que o cerne da demanda não se restringe ao fato de que as dissertações foram defendidas antes do prazo final para a apresentação dos títulos, mas também na emissão de declaração falsa. Embora a dissertação tenha sido defendida antes do prazo, o pedido de confecção de diploma não foi feito tempestivamente, tendo sido realizado dois dias depois do prazo final previsto em edital.



    3. Extrai-se dos autos que os candidatos foram excluídos do concurso para docente do IFCE, regido pelo EDITAL Nº 10/GR-IFCE/2016, na subárea de sistemas e redes de telecomunicações, em virtude de a banca examinadora ter verificado que a solicitação formal de expedição do diploma dos agravados somente ocorreu no dia 24/02/2017, apesar de terem apresentado declaração afirmando que referido diploma estava em fase de expedição antes do prazo final para a apresentação dos títulos, no dia 22/02/2017.



    4. O instrumento convocatório fixou o dia 22/02/2017 como data final para a apresentação dos títulos. Assim é que, embora os ora recorridos tenham defendido suas dissertações de mestrado no dia 20/02/2017, identifica-se ter, de fato, havido inconformidade quanto ao conteúdo da declaração apresentada à banca examinadora do concurso, da qual - embora apresentada tempestivamente - constou que o diploma relativo ao mencionado curso de pós-graduação (mestrado) já estava em fase de confecção.



    5. É que, consoante apurado em sede de investigação formal, a solicitação de expedição do diploma apenas foi protocolada no Sistema Unificado de Administração Pública em 24/02/2017, ou seja, em momento posterior àquele em que firmada a referida declaração. Enquanto isso, o edital do certame previa, em seus itens 8.5.14 e 8.5.15, que a comprovação de curso de pós-graduação deveria ser feita por meio de certificado ou diploma, sendo admitida declaração expedida pela IES, informando que o candidato cumpriu todos os requisitos para a obtenção do grau e que o certificado/diploma se encontrava em processo de convecção. Ademais, de acordo com o conteúdo do item 15.6 do edital, constituiriam hipóteses de exclusão sumária do certame: utilização ou tentativa de utilização de meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer fase concurso.



    6. Desse modo, conquanto não haja dúvidas quanto à efetiva conclusão do curso de mestrado antes do exaurimento do prazo editalício, identifica-se que, no ponto relativo à pendência de requerimento de expedição de diploma, a declaração apresentada pelos ora requeridos, de fato, padece de falsidade. E estando a falsidade/fraude prevista em cláusula editalícia como um fundamento para a exclusão de candidato do certame, não se pode deixar de considerar que o ato administrativo que findou na exclusão dos ora recorrentes do concurso se deu em observância às regras contidas no edital.



    7. Neste concernente, cabe salientar que, diante do conteúdo do postulado da vinculação ao instrumento convocatório - o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos, trazendo a segurança ao certame - a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos deve se dar em regime de autocontenção, de modo a atuar apenas quando identificada violação ao princípio da isonomia, ilegalidade ou desrespeito às cláusulas editalícias, o que não se deu no caso ora sob exame, ainda que se possa cogitar de uma aplicação rigorosa das disposições que regem o certame.



    8.Apelação e remessa necessária providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente